Tribunal: STF
Processo: ARE 1498790
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 19):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ALTINHO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANANTE. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO RE 705140/RS DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS NÃO GOZADAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 37, II da Carta Magna vigente, foi conferida pelo legislador constituinte, a primazia pela investidura dos agentes administrativos no quadro de pessoal da administração pública por meio da realização de concurso público. Não obstante, o art. 37, inciso IX, da CF /1988, prevê, nos casos estabelecidos em lei, a possibilidade, por parte do ente público, de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    2. A contratação temporária visa contemplar situações nas quais a própria atividade a ser desempenhada é temporária, ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público impõe que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade, por não haver tempo hábil para a realização de concurso. Se assim não for, reta desnaturado o caráter temporário e excepcional da contratação, o que enseja a nulidade da avença. 



    3. Reconhecida a nulidade de contrato temporário, como é o caso dos autos, à parte autora é devido o direito ao 13º salário e às férias simples não gozada mais 1/3. (RE 705140/RS do STF). 



    4. Neste contexto, cabia ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento do valor cobrado, a fim de se desincumbir da obrigação, pois a teor do art. 373, II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas. 



    5. Devem ser fixados os juros de mora nos termos das Súmulas n.° 150 e 157 do TJPE, e a correção monetária, desde o inadimplemento de cada parcela, pela TR. 



    6. Recurso de apelação parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Município sustenta a necessidade de aplicação do Tema 916 da repercussão geral, de forma a afastar o pagamento das verbas relativas ao décimo terceiro e férias (eDOC 57, p. 4).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador decidiu a controvérsia da contratação temporária nos termos do Tema 551 da sistemática de repercussão geral (eDOC 47).



    Ao cabo, a Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário do ente público à luz da ausência de interesse recursal (eDOC 65). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 



    Verifica-se que a irresignação do ente político, nas razões do agravo, cinge-se a questionar a aplicação do Tema 551 pelo Tribunal de origem em detrimento do Tema 916 (eDOC 70, p.6), o que evidencia a manifesta inadmissibilidade do agravo dirigido à esta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente